Tribunal: TJMT
Processo: 1018987-12.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018987-12.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LILIAN CARLA BRITO DOURADO - CPF: 003.675.851-54 (RECORRIDO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA -
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE LAUDO DO INMETRO - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇAS INDEVIDAS, CULMINANDO NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 171327712, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial e improcedente o pedido contraposto
, condenando a reclamada ao pagamento do valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil

reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data de publicação da sentença (Súmula 362 STJ).

Ainda,
declarou
inexistente a dívida consubstanciada
nas faturas de
abril/2022
(
R$ 312,42
) e
maio/2022
(
R$ 323,38
), determinando a revisão das mesmas para fazer constar como consumo equivalente a média de 12 (doze) meses anteriores, ao preço vigente à época,
confirmando a tutela de urgência concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: Incompetência absoluta em virtude da complexidade da matéria – Necessidade de prova pericial;

2)

Medidor regular;

3)

A presunção de veracidade das faturas de energia elétrica;

4)

A inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da
Unidade Consumidora no 6/3204050-3
, sendo surpreendida com a cobrança indevida das faturas dos meses de
março/2022
(
R$ 221,99
),
abril/2022
(
R$ 312,42
) e
maio/2022
(
R$ 323,38
),
as quais afirma não corresponderem ao real consumo.

Diante disso, registrou reclamação no PROCON (FA n°
22050200001003873
), no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse, tendo suspenso o fornecimento de energia elétrica em
08/07/2022
.

A demandada, por sua vez, sustenta a regularidade das referidas cobranças, bem como a legalidade da suspensão no fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora.

Pois bem, o ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia elétrica dos meses questionados.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

No caso,
conforme histórico anexado no id. no

171327702, vê-se que o consumo de energia elétrica da parte autora era registrado em 181 kwh (12/2021), 161 kwh (01/2022), 149 kwh (02/2022), no entanto, passou a ser de

311 kwh (03/2022), 336 kwh (04/2022), 270 kwh (05/2022)
e 186 kwh (06/2022).

Ainda,
inexiste nos autos Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, nem mesmo laudo pericial emitido pelo INMETRO.

Logo, vê-se que as faturas
dos meses de discutidas nos autos
se mostram desproporcionais ao consumo dos meses anteriores e posteriores, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar sua regularidade,
cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a readequação das faturas dos meses de
abril e maio/2022
.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu a cobrança de
valores
acima da média de consumo,
culminando na suspensão
do fornecimento de energia elétrica na residência da autora
.

Ainda, a reclamante registrou reclamação administrativa junto ao PROCON, porém, não obteve êxito na resolução do impasse.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023